Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-55.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800097-55.2019.8.14.0124

APELANTE: WELLITON CONCEICAO SOUZA, JOSE RIBAMAR SOARES DA SILVA, COOPERATIVA MISTA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E CARGAS DO SUL DO PARA

APELADO: MARIA FRANCINA DE JESUS MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. MICRO-ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR, DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E DA COOPERATIVA DE TRANSPORTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL MANTIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Welliton Conceição Souza, José Ribamar Soares da Silva e Cooperativa Mista dos Transportadores de Passageiros e Cargas do Sul do Pará — COOPASUL contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação indenizatória ajuizada por Maria Francina de Jesus Moura.

A sentença condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 60.000,00, danos materiais de R$ 7.365,00, referentes a despesas funerárias, e pensão mensal correspondente a dois terços do salário mínimo, em razão do falecimento do esposo da autora, vítima de atropelamento por micro-ônibus.

Os agravantes sustentam ausência de responsabilidade pelo acidente, culpa exclusiva da vítima, ilegitimidade passiva do proprietário do veículo e impossibilidade de manutenção das condenações impostas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática deve ser reformada; (ii) saber se ficou comprovada culpa exclusiva da vítima; (iii) saber se o proprietário do veículo possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária; e (iv) saber se devem ser mantidas as condenações por danos morais, materiais e pensão mensal.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do proprietário do veículo decorre da própria condição de titular do automóvel envolvido no acidente, sendo irrelevante que o bem estivesse sendo utilizado por terceiro ou vinculado à cooperativa de transporte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, ainda que o motorista não seja seu empregado ou preposto.

O conjunto probatório afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Laudo pericial, relatório policial, fotografias e depoimentos colhidos nos autos indicam que o impacto ocorreu na lateral dianteira direita do micro-ônibus e que o ciclista trafegava em condição de vulnerabilidade.

O condutor do veículo de maior porte tinha dever de atenção e prudência, especialmente diante de ciclista, nos termos das normas do Código de Trânsito Brasileiro que impõem domínio do veículo, cuidado com usuários vulneráveis e distância lateral mínima ao ultrapassar bicicleta.

A cooperativa responde de forma objetiva e solidária pelo risco da atividade de transporte e pela atuação do condutor vinculado ao serviço, nos termos dos arts. 927, parágrafo único, 932, III, e 933 do Código Civil.

A condenação por danos morais, danos materiais e pensão mensal foi corretamente mantida, diante da morte do esposo da autora, da comprovação das despesas funerárias e da presunção de dependência econômica entre cônjuges ou companheiros.

O agravo interno não apresentou fato novo ou distinção jurídica capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à rediscussão de matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática recorrida.

Tese de julgamento:
“1. O proprietário de veículo automotor responde solidária e objetivamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, ainda que inexistente vínculo de emprego ou preposição direta. 2. A cooperativa de transporte responde pelos danos decorrentes de acidente causado no exercício de atividade de risco. 3. A culpa exclusiva da vítima exige prova segura e não pode ser presumida. 4. Comprovado o acidente fatal e a dependência econômica da viúva, são cabíveis indenização por danos morais, ressarcimento de despesas funerárias e pensão mensal.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 927, parágrafo único, 932, III, 933 e 948, I e II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º; CTB, arts. 28, 29, § 2º, 201 e 304.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2006, DJe 28.08.2006; STJ, AgRg no REsp nº 1.401.717/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.12.2013; STJ, Súmulas 43, 54, 313 e 362; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800097-55.2019.8.14.0124

AGRAVANTES: WELLITON CONCEIÇÃO SOUZA, JOSÉ RIBAMAR SOARES DA SILVA e COPASUL, COOPERATIVA MISTA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E CARGAS DO SUL DO PARA

AGRAVADA: MARIA FRANCINA DE JESUS MOURA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 29964913

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WELLITON CONCEIÇÃO SOUZA, JOSÉ RIBAMAR SOARES DA SILVA e COPASUL, COOPERATIVA MISTA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E CARGAS DO SUL DO PARA
contra decisão monocrática (Id. 29964913), que conheceu e negou provimento do recurso de Apelação Cível interposto em face de
MARIA FRANCINA DE JESUS MOURA
.

Narram os autos que MARIA FRANCINA DE JESUS MOURA ajuizou a ação indenizatória por danos morais e materiais c/c alimentos provisórios, proposta em face de WELLITON CONCEIÇÃO SOUZA, JOSÉ RIBAMAR SOARES DA SILVA e COOPERATIVA MISTA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E CARGAS DO SUL DO PARÁ (COOPASUL).

Alega que, no dia 11 de agosto de 2018, na Rodovia BR-153, município de São Domingos do Araguaia/PA, seu esposo Isaquiel Tavares da Silva foi atropelado por um micro-ônibus de propriedade da COOPASUL, conduzido pelo primeiro requerido, Welliton Conceição Souza, vindo a óbito em razão do impacto.

Aduz que o condutor teria agido com negligência, invadindo o acostamento e evadindo-se do local sem prestar socorro, o que teria agravado as consequências do acidente.

A autora afirma que o falecido era o único provedor do sustento familiar, exercendo a atividade de lavrador, com uma renda mensal média de R$ 1.100,00, enquanto ela se dedicava exclusivamente às atividades do lar. Alega que, com a morte de seu esposo, passou a enfrentar dificuldades financeiras, motivo pelo qual busca reparação dos danos suportados.

Diante dos fatos narrados, requer: a) Danos materiais, no valor de R$ 7.365,00, referentes às despesas com funeral e sepultamento; b) Danos morais, no montante equivalente a 100 salários mínimos; c) Alimentos mensais no valor de 1 salário mínimo, a fim de garantir sua subsistência.

Requereu, ainda, a concessão de gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira, bem como a fixação de alimentos provisórios no valor de 1 salário-mínimo, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A petição inicial foi instruída com procuração e documentos.

Decisão interlocutória proferida no evento Id. 10852252 indeferiu a tutela provisória pretendida, sob o fundamento de ausência dos pressupostos legais, determinando, no entanto, a citação dos réus para apresentação de contestação.

WELLITON CONCEIÇÃO SOUZA apresentou contestação, na qual alegou que o acidente teria sido uma fatalidade, uma vez que a vítima teria se desequilibrado e invadido a pista no momento em que havia um veículo em sentido contrário, tornando impossível qualquer manobra evasiva. Sustenta que prestou os primeiros socorros e acionou o SAMU, mas que se retirou do local em razão de ameaças de curiosos.

Requereu a improcedência dos pedidos e o reconhecimento da responsabilidade do proprietário do veículo, José Ribamar Soares da Silva, sob o argumento de que a responsabilidade primária recai sobre este, conforme a atividade empresarial exercida.

Os réus JOSÉ RIBAMAR SOARES DA SILVA e COOPASUL também apresentaram contestação, na qual negam a culpa do condutor e atribuem a responsabilidade do acidente à imprudência da vítima, alegando que Isaquiel Tavares da Silva teria invadido a pista de forma inesperada e em condições inadequadas. Sustentam que não há responsabilidade objetiva da cooperativa e do proprietário do veículo, pleiteando a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A autora apresentou réplica, na qual reitera que o acidente foi causado por negligência do motorista, que invadiu o acostamento e colidiu com a lateral da bicicleta da vítima, lançando-a para fora da pista. Afirma que os réus tentam distorcer os fatos para se eximirem da responsabilidade e reforça que se trata de responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em decisão de saneamento e organização do processo, registrada no evento Id. 95382041, o Juízo
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva de José Ribamar Soares da Silva, reconhecendo sua responsabilidade objetiva na qualidade de proprietário do veículo envolvido no acidente
. Foram delimitados os pontos controvertidos e fixado o ônus da prova, com a abertura de prazo para que as partes especificassem as provas a serem produzidas.

Saneado o feito, foi deferida a produção de prova testemunhal e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2024, às 12h15min, determinando-se que as partes comparecessem acompanhadas de suas testemunhas, salvo a testemunha Rodney Costa Mota, que necessitava de intimação prévia.

Na data designada, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos os depoimentos das testemunhas Maria Zenaide Moura dos Santos, Rodney Costa Mota e Ilberto Moura Silva, com registro audiovisual anexado aos autos.

Encerrada a fase instrutória, foi concedido prazo para apresentação de alegações finais, tendo a autora protocolado sua manifestação no evento Id. 120715453 e os réus no evento Id. 123696408.

Concluídas as diligências necessárias, os autos foram encaminhados para julgamento.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 18 de junho de 2024, destinada à produção de provas orais.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram suas alegações finais: o Autor no evento Id. 120715453 e os Réus no evento Id. 123696408.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por Maria Francina de Jesus Moura, em face de Welliton Conceição Souza, José Ribamar Soares da Silva e Cooperativa Mista dos Transportadores de Passageiros e Cargas do Sul do Pará (COOPASUL),

para:

a)
CONDENAR
os réus,
solidariamente,
ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
à autora no valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso, conforme estabelece a Súmula 54 do STJ.

b) CONDENAR
os réus,
solidariamente
, ao ressarcimento dos
DANOS MATERIAIS
, correspondentes às despesas funerárias comprovadas nos autos, no montante de
R$ 7.365,00 (sete mil trezentos e sessenta e cinco reais)
, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso, conforme determina a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, os quais incidirão desde a data do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

c)
CONDENAR
os réus,
solidariamente,
ao pagamento de
PENSÃO MENSAL
à autora, correspondente a
dois terços do salário mínimo vigente
, a contar da
data do óbito de Isaquiel Tavares da Silva
até a data em que ele completaria
76,3 anos de idade
, conforme expectativa média de vida do brasileiro à época do falecimento, nos termos dos dados estatísticos do IBGE. O valor da pensão deverá ser atualizado anualmente conforme os reajustes do salário mínimo e será devido até que a autora altere seu estado civil, hipótese em que a obrigação cessará.

As prestações em atraso deverão ser quitadas integralmente em uma única parcela, enquanto as vincendas deverão ser pagas até o
5º dia útil subsequente ao mês vencido
, sob pena de incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês a partir desse marco temporal. Sobre o montante das parcelas vencidas e vincendas do pensionamento mensal, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento danoso e, especificamente sobre as vencidas, juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do vencimento respectivo. No tocante às parcelas vincendas, os juros de mora de 1% ao mês incidirão apenas em caso de inadimplência, a partir do respectivo vencimento.

Considerando a sucumbência,
condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais
,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do patrono da autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O pagamento das referidas verbas deverá ser suportado de forma proporcional entre os três réus, sendo que a exigibilidade da parte de Welliton Conceição Souza ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, salvo demonstração de alteração de sua condição financeira.

Advirto que, em caso de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito será encaminhado para cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, com a devida atualização monetária e encargos previstos no artigo 46 da Lei nº 8.328/2015.

Determino à serventia judicial que proceda à correção do nome da autora no sistema PJe, retificando de
Maria Francisca de Jesus Moura
para
Maria Francina de Jesus Moura
, conforme consta nos autos, a fim de evitar inconsistências e garantir a regularidade dos registros processuais.

(...)

São Domingos do Araguaia, datado e assinado eletronicamente pelo magistrado.

WANDERSON FERREIRA DIAS

Juiz de Direito

Inconformados
COOPASUL, JOSÉ RIBAMAR SOARES DA SILVA e WELLITON CONCEIÇÃO SOUZA
interpuseram APELAÇÃO CÍVEL sob os seguintes fundamentos:

Ausência de culpa
no acidente, que teria ocorrido por
culpa exclusiva da vítima
(ciclista que se desequilibrou e invadiu a pista);

Que o motorista
prestou socorro
e se evadiu apenas por estar sendo ameaçado por populares;

Ilegitimidade passiva
de JOSÉ RIBAMAR, proprietário do veículo, que estaria
arrendado à COOPASUL
;

Ausência de comprovação de
dependência econômica
para justificar a pensão;

Requerem
efeito suspensivo
à sentença e, ao final, a
reforma integral
do julgado ou o
retorno à fase instrutória
, alegando risco de dano irreparável caso a decisão se mantenha.

MARIA FRANCINA DE JESUS MOURA apresentou
contrarrazões
, sustentando que:

A
responsabilidade dos réus está comprovada
por laudos, testemunhas e demais provas;

A alegação de
culpa exclusiva da vítima
é infundada e contradita pelas provas periciais;

A COOPASUL e o proprietário do veículo respondem
objetivamente
, conforme os arts. 927, 932 e 933 do Código Civil;

A apelação tem
caráter protelatório
e configura
litigância de má-fé
, razão pela qual requer a aplicação de
multa
e a
majoração dos honorários
advocatícios.

Pede o
não provimento do recurso
e a confirmação da sentença em todos os seus termos.

Em seguida,
Maria Francina de Jesus Moura
interpôs
apelação adesiva
alegando que a condenação fora em
valores considerados insuficientes
, pelo que requer o
provimento integral do recurso
, para:

Majoração dos danos morais
para R$ 100.000,00,

Revisão da pensão mensal
para 2/3 do salário-mínimo com constituição de capital,

Ampliação dos danos materiais
segundo o art. 948, II, do CC,

Majoração dos honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, os Recorridos ratificaram os termos da apelação de ID nº 138581628.

A ementa da monocrática (
Id. Num. 29964913
):

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR, PROPRIETÁRIO E COOPERATIVA DE TRANSPORTE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por COOPASUL, JOSÉ RIBAMAR SOARES DA SILVA e WELLITON CONCEIÇÃO SOUZA contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória proposta por MARIA FRANCINA DE JESUS MOURA, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 60.000,00), materiais (R$ 7.365,00) e pensão mensal, em razão do falecimento do esposo da autora, Isaquiel Tavares da Silva, vítima de atropelamento causado por micro-ônibus da cooperativa.

2. A autora também interpôs apelação adesiva pleiteando majoração dos valores da condenação e constituição de capital para garantia da pensão.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve:

(i) a responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito com vítima fatal;

(ii) a legitimidade passiva do proprietário do veículo;

(iii) a existência de culpa do condutor e a eventual culpa exclusiva da vítima;

(iv) a comprovação de dependência econômica da autora para fins de pensão;

(v) a validade dos valores fixados na sentença (danos morais, materiais e pensão);

(vi) a necessidade de constituição de capital;

(vii) a alegação de litigância de má-fé dos recorrentes.

III. Razões de decidir

4. A alegação de ilegitimidade passiva de José Ribamar Soares da Silva foi afastada com base na responsabilidade objetiva do proprietário do veículo, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 577902/DF).

5. O conjunto probatório confirma a conduta culposa do condutor, o que fundamenta a responsabilidade solidária dos réus.

6. A pensão mensal foi corretamente fixada em dois terços do salário mínimo, com base na presunção de dependência econômica entre companheiros, dispensando prova documental específica (AgRg no REsp 1401717/RS).

7. Quanto à apelação adesiva, a majoração dos danos morais foi indeferida por já estarem os valores dentro dos parâmetros da jurisprudência. A constituição de capital para garantir o pagamento da pensão pode ser determinada na fase de cumprimento da sentença, nos termos da Súmula 313 do STJ.

9. A alegação de litigância de má-fé foi rejeitada, por inexistência de dolo processual ou abuso do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos.

11. Apelações cíveis principal e adesiva desprovidas.

12. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O proprietário do veículo automotor responde objetivamente pelos danos causados em acidente de trânsito, ainda que o condutor não seja seu preposto direto.

2. A responsabilidade da cooperativa decorre da teoria do risco da atividade, aplicando-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

3. A presunção de dependência econômica entre companheiros justifica a concessão de pensão por morte, independentemente de prova documental.

4. A constituição de capital para garantir a pensão mensal é obrigatória e pode ser determinada na fase de cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XIV e 93, IX;

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 927, 932, 933;

Código Civil, arts. 398, 948, I e II;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 29, § 2º, 201 e 304.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 577902/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/06/2006;

STJ, AgRg no REsp 1401717/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/12/2013;

STJ, AgInt no AREsp 1700741/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/11/2021;

Súmulas 43, 54, 313 e 362 do STJ.

AGRAVO INTERNO
opostos por
WELLITON CONCEIÇÃO SOUZA, JOSÉ RIBAMAR SOARES DA SILVA e COPASUL, COOPERATIVA MISTA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS E CARGAS DO SUL DO PARA.

Em suas razões recursais (Id. 31037236), a Agravante sustenta, em síntese, sustentam os agravantes que a decisão singular merece reforma, reiterando as alegações de ausência de responsabilidade pelo evento danoso, culpa exclusiva da vítima, ilegitimidade passiva do proprietário do veículo e impossibilidade de manutenção das condenações impostas.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Id. 31745506) ao Agravo Interno, pugnando pelo seu não provimento e pela manutenção integral da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

No caso concreto, a decisão agravada examinou detidamente todas as questões devolvidas pelas apelações.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, restou expressamente consignado que a responsabilidade decorre da própria condição de proprietário do automóvel envolvido no sinistro.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros." ( REsp 577902/DF , Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJe 28/08/2006, p. 279).

O documento de ID Num. 26516496 - Pág. 1 comprova que o micro-ônibus envolvido no acidente era de propriedade do réu José Ribamar Soares da Silva. O fato de o veículo ser utilizado por terceiro, ainda que em contrato de arrendamento ou sob os auspícios da cooperativa, não o exime da responsabilidade solidária, que decorre do dever de guarda da coisa e do risco inerente à propriedade de veículo automotor.

Por esse motivo, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva de José Ribamar Soares da Silva, confirmando-se sua responsabilidade solidária.

Também foi devidamente enfrentada a tese de culpa exclusiva da vítima.

A robustez do conjunto probatório produzido nos autos, contudo, descredibiliza tais alegações. A sentença, em análise minuciosa, demonstrou a conduta negligente e imprudente de Welliton Conceição Souza, com base em:

Relatório da Polícia Militar (ID Num. 26516506/Num. 26516506 - Pág. 8):
O micro-ônibus foi encontrado abandonado, reforçando a tese de evasão do local e tentativa de ocultação do veículo.

As fotos do local do evento (ID N 73420604):
Que evidenciam como os veículos e o corpo foi identificado.

Laudo Pericial (ID Num. 26516545 - Pág. 1
/
Num. 26516547 - Pág. 1):
Confirmou danos na lateral dianteira direita do veículo, compatíveis com a bicicleta da vítima, e presença de impregnação de tinta vermelha, indicando o ponto exato do impacto.

No RELATÓRIO FINAL DE INQUÉRITO POLICIAL consta expressamente que o abalroamento foi elemento suficiente para o sinistro, vejamos:

“O LAUDO Nº. 2018.03.000656-VRO apontou os danos no veículo, pela foto é possível perceber que o abalroamento ocorreu na lateral dianteira direita do veículo, não tendo sido uma colisão frontal, mas o suficiente para ocasionar a morte da vítima, que segundo o LAUDO Nº. 2019.03.000414-TAN teve morte devido lesão intra abdominal causada por trauma hepático, que pode ser decorrente da queda ao solo com objeto contundente, haja vista que não há sinais de que houve atropelamento com as rodas do veículo.”.

A sentença de primeiro grau corretamente aplicou o conceito de
culpa contra a legalidade
, evidenciando a violação direta das normas do Código de Trânsito Brasileiro por parte do condutor. Foram expressamente citados os artigos:

Art. 28 do CTB:
Dever de ter domínio do veículo, dirigindo com atenção e prudência.

Art. 29, § 2º do CTB:
Responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos menores (ciclistas).

Art. 201 do CTB:
Dever de guardar distância lateral de um metro e cinquenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta.

Os depoimentos do relatório policial são bem elucidativos e merecem ser transcritos, vejamos:

MARIA FRANCISCA DE JESUS MOURA - que, na data de hoje, 11/08/2018, por volta das 09:30 horas, encontrava-se em sua casa residencial, quando em dado momento veio a tomar conhecimento de que seu esposo isaquiel tavares da silva, de 52 anos de idade, teria sido atropelado e não resistindo os ferimentos veio à óbito no local, ocasião em que trafegava em sua bicicleta pela br-153, sentido vila narazé/sede deste município, sendo que o causador o atropelamento teria sido um micro ônibus da empresa coopasul, de placa-obw1333-pa, cor prata, cujo veículo na ocasião do acidente era conduzido pelo nacional welliton cocneição souza, que após deixar seu esposo caído ao solo, e sem prestar socorro, evadiuse do local naquele veículo(micro ônibus); que, posteriormente a polícia militar localizou somente o veículo abandonado no final da estrada no bairro são luis, neste município

ARLISON SILVA OLIVEIRA que: que no dia 11 de agosto de 2018, por volta das 09:00 horas, estava indo trabalhar na vila santana, e que estava dirigindo seu automóvel pela br-153 sentido são domingos-marabá, quando viu, próximo a friomax, um rapaz andando de bicicleta no acostamento da br-153 e atrás vinha uma van, ambos no sentido marabá-são domingos. que a van bateu na bicicleta, tendo o ciclista sido jogado para fora da pista. que a van ainda reduziu a velocidade após o acidente, mas continuou viagem e não prestou socorro. que o depoente parou na hora para prestar socorro, mas constatou que o ciclista já estava sem vida. que acredita que a van estava em velocidade próxima de 80km/h no momento do acidente. que não entendeu o porquê de a van ter colidido no ciclista, pois além de o ciclista estar andando no acostamento, o motorista da van poderia ter dado espaço na ultrapassagem, deslocando-se para outra faixa. que após o acidente, demais populares chegaram no local e comunicaram o fato a polícia e ao hospital. que não viu quem era o motorista da van, nem anotou a placa

ELENICE FERREIRA DA SILVA - Que a depoente informa que vinha como passageira no micoronibus, sendo que vinha de MARABA a SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA; Que a depoente informa que o motorista vinha na velocidade normal; Que a depoente informa que o motorista não tinha sinais de embriagues, estava normal; Que a depoente informa que o motorista vinha dentro da faixa, que um senhor numa bicicleta olhou pra trás se desequilibrou e entrou na pista, momento em que houve o choque; Que a depoente informa que vinha um caminhão na faixa contrária do microonibus na hora do acidente; Que a depoente informa que após o acidente o motorista do microonibus não se evadiu, desceu do veiculo e em seguida um carro que vinha atrás parou; Que a depoente informa que o motorista tentou acioar o SAMU de um celular de outra pessoa; Que a depoente informa que algumas pessoas quiseram tomar a chave do carro e se mostraram agressivos, que o motorista em seguida pediu pra os passageiros entrarem no carro e os deixou dentro de São Domingos

WOLIK SANTOS DE OLIVEIRA - Que o depoente informa que vinha como passageiro no micoronibus, sendo que vinha de MARABA a SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA; Que o depoente informa que o motorista vinha na velocidade normal; Que o depoente informa que o motorista nao tinha sinais de embriagues, estava normal; Que o depoente informa que não chegou a ver a colisão, mas ouviu o impacto do carro em algum objeto, que acreditava que poderia ter sido um animal; Que o depoente informa que o veiculo nao saiu da faixa da mão em que vinha, não levou o carro pro acostamento, bem como não levou o carro pra mão contrária; Que o depoente informa que vinha um outro veiculo na faixa contrária do microonibus em que estava o depoente; Que o depoente informa que após o acidente o motorista do microonibus não se evadiu, desceu do veiculo e em seguida um carro que vinha atrás parou; Que o depoente informa que o motorista tentou acioar o SAMU; Que o depoente informa que alguns outros motoristas de outros veiculos foram parando, sendo que já começaram a querer segurar o motorista, outros ficaram agressivo.

Num. 26516555 - Pág. 3/4

A inobservância dessas normas, somada à omissão de socorro, que configura a violação do art. 304 do CTB, estabelece a culpa do condutor Welliton Conceição Souza de forma inquestionável. A alegação de desequilíbrio da vítima não possui respaldo probatório e não afasta o dever de cuidado do motorista, especialmente em face da vulnerabilidade do ciclista.

Uma vez confirmada a culpa do condutor, a responsabilidade solidária da COOPASUL e de José Ribamar Soares da Silva é uma consequência lógica e legal. A cooperativa responde objetivamente como empregadora/comitente, nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, além do risco inerente à sua atividade (art. 927, parágrafo único, CC). O proprietário do veículo, José Ribamar, igualmente responde solidariamente em razão da culpa
in eligendo
e
in vigilando
, conforme consolidado pelo STJ.

Dessa forma, os argumentos dos agravantes quanto à ausência de culpa e à prestação de socorro são rechaçados, mantendo-se a conclusão da sentença sobre a responsabilidade solidária dos réus.

A pretensão dos agravantes, nesse ponto, demanda verdadeira revaloração da prova oral e documental produzida nos autos, providência que já foi exaustivamente realizada pela decisão monocrática e que não encontra amparo em qualquer elemento novo trazido pelo presente recurso.

No tocante à condenação ao pagamento de danos morais, danos materiais e pensionamento mensal, verifica-se que a decisão agravada apreciou minuciosamente todos os argumentos recursais, concluindo pela manutenção integral da sentença diante da efetiva comprovação do falecimento do marido da autora, da dependência econômica existente entre o casal e dos prejuízos experimentados em decorrência do evento danoso.

Importa ressaltar, ainda, que o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já apreciada pelo relator, exigindo demonstração objetiva de desacerto da decisão monocrática.

Por fim, não tendo o Agravante apresentado qualquer fato novo ou distinção jurídica capaz de alterar o entendimento acima exposto, os argumentos da decisão monocrática permanecem íntegros e suficientes para o
DESPROVIMENTO
do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026